Tribunal: STF
Processo: RE 832956
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Civil Pública. Legitimidade recursal. 4. Litisconsórcio. Ministério Público Federal e Estadual. Possibilidade. 5. Probabilidade de acolhimento da apelação. Não apreciação em sede de recurso extraordinário. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.